Tribunal: STJ
Processo: 0728049-11.2018.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2103986 - DF (2022/0101581-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: PROELT ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: LIA GOMES VALENTE - SC006503
MARCILENE CRISTINA DA SILVA GODOY - SC017068
EVELIN FABRICIA ROCH CENSI - SC030353
SABRINA CABRAL NEVES - SC048541
AGRAVADO
: WELLINGTON DE QUEIRÓZ
AGRAVADO
: THIAGO MARTINS DE QUEIROZ
ADVOGADO
: WELLINGTON DE QUEIROZ (EM CAUSA PRÓPRIA) -
DF010860
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
REAVALIAÇÃO
DO
CONTRATO
E
DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a
recurso.
II. Questão em discussão
2. Existência de simulação.
III. Razões de decidir
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
interpretação de cláusula contratual, ou incursão no contexto fático-
probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
4. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283
/STF.
IV. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48439758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 25/06/2025 11:30:06
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 05c24794-30c2-40f1-bb70-4a0abfe8172c

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
17/06/2025
23/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
25 de junho de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA48439758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 25/06/2025 11:30:06
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 05c24794-30c2-40f1-bb70-4a0abfe8172c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2103986 - DF (2022/0101581-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: PROELT ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: LIA GOMES VALENTE - SC006503
MARCILENE CRISTINA DA SILVA GODOY - SC017068
EVELIN FABRICIA ROCH CENSI - SC030353
SABRINA CABRAL NEVES - SC048541
AGRAVADO
: WELLINGTON DE QUEIRÓZ
AGRAVADO
: THIAGO MARTINS DE QUEIROZ
ADVOGADO
: WELLINGTON DE QUEIROZ (EM CAUSA PRÓPRIA) -
DF010860
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
REAVALIAÇÃO
DO
CONTRATO
E
DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a
recurso.
II. Questão em discussão
2. Existência de simulação.
III. Razões de decidir
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
interpretação de cláusula contratual, ou incursão no contexto fático-
probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
4. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283
/STF.
IV. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47739885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/05/2025 16:26:03
Código de Controle do Documento: e71a7f8e-fd37-469e-9fb3-e7679fb090f3

Trata-se de agravo interno (fls. 666-675) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo nos próprios autos, mantendo a
inadmissibilidade do recurso especial (fls. 659-662).
Em suas razões, a parte agravante alega não ser caso de aplicação das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ e 283 do STF. Argumenta que "basta uma simples leitura do
Agravo em Recurso Especial para se verificar que, diversamente do entendimento
esposado pelo r. Ministro, a análise do Recurso Especial interposto não enseja o
exame de matéria fática, tampouco a interpretação de cláusulas contratuais, mas tão
somente a violação ao texto de lei federal e a análise de dissídio jurisprudencial" (fl.
671).
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada não apresentou impugnação (fls. 679-680).
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 659-662):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial por incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ (fls.
615-617).
O acórdão recorrido está assim ementado (fls. 463-464):
PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO SOCIAL.
CESSÃO DE COTAS. DESCUMPRIMENTO. SIMULAÇÃO. PROVA.
NECESSIDADE. DANO MORAL. JUROS DE MORA. CITAÇÃO.
1. Ao alienar as cotas que, em tese, não teria adquirido ou anuído com
a aquisição, a empresa ratificou, tacitamente, o ato aquisitivo, visto
que a venda só pode ser realizada pelo dono (art. 1.026, Código Civil).
2. A simulação, nos termos do artigo 167 do Código Civil, é causa de
nulidade do negócio jurídico, nas hipóteses de aparentar conferir ou
transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se
conferem, ou transmitem; contiver declaração, confissão, condição ou
cláusula não verdadeira; e os instrumentos particulares forem
antedatados, ou pós-datados (artigo 167, § 1o, incisos I a III, CC).
3. A comprovação do simulacro compete a quem alega.
4. Não se vislumbra o inadimplemento contratual como terra fértil para
a indenização a título de prejuízo moral.
5. O entendimento assente neste Tribunal de Justiça é no sentido de
que, em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora
incidem a partir da citação.
6. Recursos desprovidos.
Documento eletrônico VDA47739885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/05/2025 16:26:03
Código de Controle do Documento: e71a7f8e-fd37-469e-9fb3-e7679fb090f3

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 520-535).
Nas razões do recurso especial (fls. 540-549), interposto com fundamento no
art. 105, III, "a" e "c", da CF, a recorrente apontou, além de dissídio
jurisprudencial, ofensa aos arts. 169, 661 e 662 do CC/2002.
Sustentou que "uma nulidade não se convalida por ato impróprio. Portanto, a
10a ACS de nenhum modo produziu efeitos jurídicos, muito menos em
relação à PROELT, restando inadmissível a ratificação de ato nulo através
da 11a ACS" (fl. 546). Afirmou que a "assinatura pelos diretores da
recorrente (11a ACS) jamais foi no sentido de convalidar o negócio realizado
por terceiro que não detinha poderes. Muito pelo contrário!!! Foi uma forma
de buscar uma solução ágil para desfazimento de um negócio que revelou-
se fraudulento" (fl. 546). Explicou que a 10a alteração contratual da W.
Queiroz foi assinada por Wilson que não teria poderes especiais para
autorizar qualquer negócio em seu nome, de forma que tais atos não podem
surtir efeito.
Indicou julgados do TJPR e do TJMG, a fim de demonstrar a divergência de
entendimentos.
Contrarrazões às fls. 604-612.
No agravo (fls. 621-630), declara a presença de todos os requisitos de
admissibilidade do especial.
Não foi apresentada contraminuta (fl. 634).
É o relatório.
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
O Tribunal de origem assim decidiu a controvérsia (fls. 471-474):
A procuração outorgada pela empresa PROELT (ID 23684688),
representada pelos sócios SÉRGIO SCHAFASCHHEK e VITOR
TONDO, a WILSON, lavrada em 16, concede: “os mais amplos e
ilimitados
poderes para representar a Empresa Outorgante
15/8/20
nas Repartições Públicas [...] Sociedades Empresariais [...] onde mais
preciso for, requerer, averbar, assinar e praticar todos os atos
necessários ao perfeito desempenho deste mandato”.
No contrato de promessa de compra e venda com cessão de
transferência de cotas de sociedade por cotas de responsabilidade
limitada de ID 23684597, é possível verificar que WELLINGTON DE
QUEIROZ e THIAGO MARTINS DE QUEIROZ vendem/cedem suas
cotas da sociedade empresarial W. QUEIRÓZ CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA para PROELT ENGENHARIA LTDA e
WILSON ROBERTO LEAL DE LIMA.
O cotejo da negociação deve ser realizado analisando, conjuntamente,
a 10a (décima) e a 11a (décima primeira) alterações do contrato para
venda de cotas sociais acima mencionado, em razão das peculiares
existentes.
O documento de ID 23684687 (pág. 4), datado de 17, refere-se à 10a
(décima) alteração contratual e é possível verificar que apenas
11/4/20
um dos sócios administradores assinou em nome da empresa
PROELT, a saber, SÉRGIO SCHAFASCHHEK, e WILSON ROBERTO
LEAL DE LIMA, como procurador, de modo que, aparentemente, não
poderia produzir efeito em relação à requerida, eis que WILSON não
dispunha de poderes para contrair obrigações em nome da ré e faltou
a assinatura do outro sócio administrador VITOR TONDO.
Acontece que, na 11a (décima primeira) alteração do contrato de cotas
é possível verificar que houve uma aceitação tácita da empresa ré ao
Documento eletrônico VDA47739885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/05/2025 16:26:03
Código de Controle do Documento: e71a7f8e-fd37-469e-9fb3-e7679fb090f3

retirar-se da sociedade, cedendo e transferindo suas 1800 (mil e
oitocentos) cotas a WILSON ROBERTO LEAL DE LIMA, pelo importe
de R$ 1.800.000,00 (um milhão, oitocentos mil reais), lavrada em
(mais de um após a alteração anterior) e assinada pelos
12/9/2018
seus dois sócios administradores, SÉRGIO SCHAFASCHEK e VITOR
TONDO.
Assim, se em um primeiro momento (10a alteração contratual),
PROELT não tinha concordado com a aquisição das cotas, na
modificação seguinte (11a alteração contratual), houve uma ratificação
tácita do ato aquisitivo, com a venda/transferência de sua cota-parte
para WILSON, pois, nos termos do art. 1.268, do Código Civil, a venda
só pode ser realizada pelo dono.
Desse modo, a 11a (décima primeira) alteração do contrato social da
empresa W. QUEIRÓZ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
pelos sócios da requerida convalidaram a 10a (décima) alteração do
contrato social e, consequentemente, do contrato de ID 23684597.
Ressalte-se que embora esteja faltando a página com a assinatura das
partes no contrato de transferência de cotas (ID 23684597), é possível
perceber nas páginas presentes as rubricas de WILSON ROBERTO
LEAL DE LIMA e de SÉRGIO SCHAFASCHEK.
Além disso, a ré não impugnou especificamente a questão na
contestação e pelo conjunto das demais provas e alegações, indene
de dúvidas de que o negócio efetivamente ocorreu.
[...]
Nas cláusulas 1 e 2 do documento de ID 23684597 (contrato social),
verifica- se que WELLINGTON DE QUEIROZ e THIAGO MARTINS DE
QUEIROZ vendem/cedem suas cotas sociais da empresa W.
QUEIRÓZ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDZ para a
requerida PROELT ENGENHARIA LTDA e WILSON ROBERTO LEAL
DE LIMA, “pelo valor das dívidas perante a Caixa Econômica Federal
em nome da sociedade e do sócio WELLINGTON DE QUEIRÓZ” com
pagamento a ser feito com a “renegociação ou quitação das dívidas” e
responsabilização “pessoal pelos valores a serem liquidados em nome
da sociedade empresarial W. QUEIROZ CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA [...] ou se assim desejar liquidar
antecipadamente as dívidas assumidas pela construtora e avalizadas
pelo sócio WELLINGTON DE QUEIROZ”.
Assim, segundo a fundamentação desenvolvida acima, restou claro
que a empresa requerida tinha conhecimento dos contratos realizados
para a alienação das cotas sociais da W. QUEIRÓZ CONSTRUTORA
E INCORPORADORA LTDA.
Diante da ausência de demonstração de qualquer causa de nulidade
apta a macular o negócio jurídico, não há como acolher o pleito
deduzido a este título, notadamente quando os elementos de
convicção juntados ao processo demonstram que a parte ré tinha
plena ciência do negócio jurídico cuja anulação se pretende.

Verifica-se que a conclusão adotada pela Corte local decorreu da
interpretação das cláusulas contratuais, bem como do exame dos demais
elementos fático-probatórios dos autos.
Desse modo, decidir de outra forma, acolhendo a alegação de que haveria
vício no negócio, demandaria reinterpretação contratual, bem como revisão
de outros elementos fáticos, o que é incabível no âmbito do especial, por
força do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Ademais, não foi impugnado o fundamento de que a venda só pode ser
realizada pelo dono. Aplicável a Súmula n. 283/STF ao caso.
Documento eletrônico VDA47739885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/05/2025 16:26:03
Código de Controle do Documento: e71a7f8e-fd37-469e-9fb3-e7679fb090f3

Referidos óbices impedem o conhecimento do recurso interposto tanto com
base na alínea "a" quanto na alínea "c" do permissivo constitucional.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro em 20% (vinte por cento)
o valor atualizado dos honorários advocatícios arbitrados na origem em favor
da parte recorrida, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do referido
dispositivo, bem como eventual concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Publique-se e intimem-se.

Conforme constou, a conclusão adotada pelo Tribunal de origem decorreu
da interpretação de cláusulas contratuais, bem como do exame de todo o contexto
fático-probatório do processo.
Dessa forma, decidir de outro modo demandaria revisão de elementos de
fato, o que encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Além disso, não foram apresentados argumentos aptos a sustentar a
afirmação contida no agravo interno de que a Súmula n. 283/STF seria inaplicável ao
caso.
Desse modo, diante da efetiva ausência de impugnação de um dos
fundamentos do acórdão, a aplicação da referida súmula fica mantida.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA47739885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/05/2025 16:26:03
Código de Controle do Documento: e71a7f8e-fd37-469e-9fb3-e7679fb090f3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.103.986 / DF
Número Registro: 2022/0101581-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07280491120188070001 7280491120188070001
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PROELT ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS : LIA GOMES VALENTE - SC006503
MARCILENE CRISTINA DA SILVA GODOY - SC017068
EVELIN FABRICIA ROCH CENSI - SC030353
SABRINA CABRAL NEVES - SC048541
AGRAVADO
: WELLINGTON DE QUEIRÓZ
AGRAVADO
: THIAGO MARTINS DE QUEIROZ
ADVOGADO
: WELLINGTON DE QUEIROZ (EM CAUSA PRÓPRIA) - DF010860
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PROELT ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS : LIA GOMES VALENTE - SC006503
MARCILENE CRISTINA DA SILVA GODOY - SC017068
EVELIN FABRICIA ROCH CENSI - SC030353
SABRINA CABRAL NEVES - SC048541
AGRAVADO
: WELLINGTON DE QUEIRÓZ
Documento eletrônico VDA48410939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:39:11
Código de Controle do Documento: 9d96e5a8-7ca8-4b6b-977f-b3440e64744f

AGRAVADO
: THIAGO MARTINS DE QUEIROZ
ADVOGADO
: WELLINGTON DE QUEIROZ (EM CAUSA PRÓPRIA) - DF010860
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:39:11
Código de Controle do Documento: 9d96e5a8-7ca8-4b6b-977f-b3440e64744f